Tribunal: STF
Processo: HC 209863
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ABSOLVIÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.12.2021, por Gustavo Borges, em benefício de Patrick Hernandez dos Santos Prechlak, contra decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.8.2021, deu provimento ao Recurso Especial da acusação (proc. n. 1.946.667/PR).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em definitivo à pena de oito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo e por adulteração de sinal identificador de veículo (incs. I e II do § 2º do art. 157 e art. 311 do Código Penal).



    3. O Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento à revisão criminal do paciente, absolvendo-o de ambos delitos, por “não existir prova suficiente para a condenação” (inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal):



    "REVISÃO CRIMINAL - CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ARTIGO 157 § 2 INCISOS I E II E ARTIGO 311 AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MERAS RECOMENDAÇÕES ACERCA DO RECONHECIMENTO - PRECEDENTES - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - POSSIBILIDADE - PROVAS QUE NÃO FORAM SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - VÍTIMA DO DELITO DE ROUBO QUE É OUVIDA APENAS EM JUÍZO APÓS QUASE 04 (QUATRO) ANOS DA DATA DOS FATOS E EMBORA RECONHEÇA O ACUSADO RELATA TER DÚVIDAS ACERCA DE TAL RECONHECIMENTO - DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS QUE NÃO DEMONSTRAM COM CERTEZA SER O REQUERENTE AUTOR DOS DELITOS ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA VIÁVEL COM BASE NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROCEDENTE" (doc. 11). 



    4. Houve recurso especial interposto pelo Ministério Público do Paraná (REsp n. 1.946.667/PR), provido em 11.8.2021 por decisão monocrática do Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, Jesuíno Rissato, da qual se extrai:



    “Nas razões do presente recurso, o Parquet postula pelo restabelecimento do acórdão que apreciou a apelação, sustentando, em síntese, que o v. acórdão reprochado violou os dispositivos infraconstitucionais indicados ao abrir uma nova via de análise e revaloração do conjunto probatório, desafiando os limites cognitivos da revisão. 



    Transcrevo, para delimitar a quaestio, sobre o tema, o seguinte excerto do acórdão do eg. Tribunal de origem, verbis (fls. 1519-1521, grifei): 



    "Embora a Revisão Criminal não seja meio apto à reanálise da matéria discutida em ação penal, insta salientar que os argumentos trazidos pelo recorrente são aptos a angariar o pedido de absolvição do requerente. 



    Isso porque, a vítima do delito de roubo, quando ouvida em Juízo, narrou que o roubo ocorreu no ano de 2010, descrevendo que foram roubados dois veículos, um Siena, de sua propriedade, e um Celta que era da locadora, para campanha eleitoral. Teve informação depois que o Celta foi recuperado. Viu três indivíduos quando o assaltaram. Não fez reconhecimento posterior ao crime. Não foi intimado para depor em Delegacia ou fazer o reconhecimento. Indagado se. recorda de conhecer o réu Patrick presente em audiência, disse que sim, que ele estava no assalto. Narrou que estava chegando no comitê eleitoral, por volta das 21h30min (vinte e uma horas e trinta minutos) e desceu do carro para abrir o portão, quando se virou tinham três indivíduos, dois armados com uma pistola e um revólver e o renderam. Indagado novamente se Patrick era um dos três assaltantes, disseque com certeza. Não se recorda com qual das armas estava Patrick, mas um deles estava com uma pistola e outro com um revólver. Disse que um dos assaltantes foi no Siena e outros dois no Celta com o declarante, um dirigindo e outro do lado direito com o revólver, e o declarante no banco de trás. Disse que Patrick não estava no Celta, pelo o que se recorda ele não era o que estava com arma no Celta. O terceiro estava no Siena, mas tinha mais um carro que quando saíram do Comitê viu que um carro escuro estava na frente, aí o Siena foi atrás e o Celta por último. Disse que foi solto em um terreno baldio. Pelo que sabe ninguém foi preso no mesmo dia. Disse que tem dúvida em relação à Patrick porque faz quase três anos, mas tem quase certeza, pela fisionomia dele, se não for ele é alguém muito parecido. 



    Assim, verifica-se que, embora a vítima tenha inicialmente reconhecido o acusado, ao fim, declarou não ter certeza quanto ao reconhecimento, e, conforme trazido pela defesa, o fato de o acusado ser o único sentado na sala de audiência utilizando algemas, pode ter colaborado com o reconhecimento anterior realizado pelo ofendido. 



    Somado a isso, o ofendido não foi ouvido em Delegacia e não efetivou o reconhecimento na fase extrajudicial, sendo que apenas o fez em Juízo, porém, salientasse que os fatos ocorreram em 20/08/2010 enquanto a audiência foi realizada apenas no dia 10/03/2014. Ainda, as demais testemunhas ouvidas em Juízo nada souberam esclarecer sobre o roubo, e Patrick, tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial, negou a prática delitiva. 



    Tais circunstâncias trazem que, embora haja indícios de que o requerente praticou o delito de roubo majorado, não há como se obter um juízo de certeza. 



    Além disso, também não há provas seguras de que o recorrente praticou o delito previsto no artigo 311 do Código Penal, pois, embora o veículo roubado estivesse com as placas do veículo de propriedade da genitora do requerente, não foram produzidas provas indenes de dúvidas de que foi ele o responsável pela adulteração. No sentido do exposto, foi a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante ao absolver o acusado (mov. 106.1) [...] 



    Assim, em caso de dúvida fundada quanto à autoria do delito, é imperiosa sua absolvição pela aplicação do princípio do como indica o artigo 386, inciso VII, do in dubio pro reo, Código de Processo Penal. [...] 



    Assim, tendo em vista que as provas produzidas trouxeram fundadas dúvidas acerca da prática delitiva por parte do requerente, há de se acolher o pleito absolutório. Ante o exposto, Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Criminal em Composição Integral do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente a presente Revisão Criminal". 



    A jurisprudência desta Corte firma-se no sentido de que a revisão criminal somente é admissível se houver enquadramento dentro das hipóteses previstas no art. 621 do CPP e não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. 



    Imperioso consignar, portanto, tratar-se de hipóteses taxativamente elencadas pelo legislador, tornando a Revisão Criminal uma ação de fundamentação vinculada. Assim, não se presta a rediscussão de questões meritórias. 



    Com efeito, "Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014). Para corroborar o entendimento sufragado, colaciono os seguintes precedentes: (…)



    Na ocasião, oportuno transcrever trecho do parecer do Ministério Público Federal, que sobre o tema assim manifestou (fls. 1669-1670, grifei): 



    "O Ministério Público local acentuou que, no julgamento da apelação, o Tribunal de origem já havia se pronunciado pela existência de provas suficientes da autoria em relação a Patrick, ocasião em que aquela Corte se valeu: “a) de reconhecimento efetuado pela vítima em juízo, com vacilação superada por outros elementos claramente indicados no acórdão, notadamente: b) depoimento de Ricardo apontando que veículo roubado lhe foi cedido pelo recorrido; c) confirmação disto, efetuada pela irmã de Ricardo; d) depoimentos de policiais em igual sentido. Isto dissipou eventual dúvida quanto ao reconhecimento pessoal, quando do julgamento da apelação, levando ao desate condenatório. Foram estes os elementos usados na condenação, segundo se lê do acórdão condenatório. E, nesta toada, não pode ser desconstituído por dúvida, sobre o mesmo conteúdo, veiculada pela origem em julgamento de revisão criminal. [...] Nos termos da jurisprudência desse Superior Tribunal, é pacificado o entendimento no sentido "[d]o não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2016)." 



    Dessa feita, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em desconformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, inciso III, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao recurso especial. 



    P. e I.” (doc. 12 – grifos nossos).



    5. Contra a decisão monocrática de provimento do recurso especial da acusação foi impetrado o presente habeas corpus, buscando-se “seja declarada a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em audiência e em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição do Paciente pelo crime de roubo majorado”. 



    Alega-se que, “muito embora o reconhecimento tenha sido realizado pessoalmente”, estaria constatada “a fragilidade do reconhecimento pessoal realizado fora dos parâmetros do art. 226 do CPP e servindo com única prova dos autos”.



    Sustenta-se ser “preciso levar em conta a data do fato (20/08/2010) e a data do reconhecimento (10/03/2014), ou seja, passaram 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias, sendo que nem sequer a vítima soube especificar a conduta que supostamente o Paciente teria praticado, ponto este que enaltece mais ainda a fragilidade da prova produzida”. 



    Argumenta-se, alternativamente, que “Caso Vossas Excelências não entendam pela nulidade da prova obtida por meio do reconhecimento pessoal, com a consequente absolvição do Paciente, pugna-se pela sua absolvição com base no princípio do in dubio pro reo”. 



    É o requerimento e o pedido:



    “a) liminarmente, concedida a medida liminar a fim de SUSPENDER os efeitos da decisão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que cassou o acórdão que reverteu a absolvição do acusado em sede de revisão criminal, proferido pela 4ª C. Câmara Criminal do TJPR, até julgamento final do presente Habeas Corpus; Ao final, concedida ou não a liminar, seja: b) reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal, haja vista que foi realizado fora dos ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, sendo considerada ilícita a prova, com a consequente absolvição do Paciente por insuficiência de provas, na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal; c) caso seja o reconhecimento pessoal considerado lícito, requer a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a respectiva absolvição pelo crime de roubo, com base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, tendo em vista que no reconhecimento pessoal realizado pela vítima não há certeza, mas sim incerteza, bem como a única prova que culminou na condenação do Paciente é o famigerado reconhecimento pessoal realizado fora dos ditames do CPP, somada a declaração posterior da vítima”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.8.2021, proveu o Recurso Especial n. 1.946.667/PR, para cassar acórdão proferido em revisão criminal, restabelecendo a condenação imposta ao paciente com trânsito em julgado.



    A decisão impugnada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no referido Recurso Especial n. 1.946.667/PR, também transitou em julgado em 3.11.2021, com a baixa definitiva do processo na mesma data.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça - STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado como a revisão criminal ajuizada com a pretensão de reformá-la antes da presente impetração. 



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA IRREPETÍVEL: ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO DE PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.046-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    Ademais, as questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, também não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    9. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, ao julgar o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade, limitando-se a apreciar questão estritamente de direito, relacionada à interpretação dos arts. 621 e 622 do Código de Processo Penal e aos pressupostos processuais de cabimento da revisão criminal, afrontados pelo Tribunal estadual, ao reexaminar provas existentes, confirmadas em definitivo no julgamento da ação penal. Reafirmou-se, para tanto, a jurisprudência consolidada daquele Tribunal sobre o “não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”. 



    A conclusão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que “o objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir “uma terceira instância” de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor” (HC n. 114.164, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 19.5.2015). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA EM APLICAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA, SENDO SUFICIENTE A AÇÃO DE POSSUIR ILEGALMENTE O ARMAMENTO OU A MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 202.161-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. MISSÃO CONSTITUCIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO MANEJO DA REVISÃO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO DESACERTO DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Ao interpretar o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça agiu dentro dos limites de sua competência constitucional – apreciou a controvérsia jurídica posta, de natureza infraconstitucional –, e aplicou o entendimento consolidado daquela Corte, no sentido do ‘não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas’. 2. A Corte Superior agiu dentro dos limites de sua competência constitucional delineada no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, uniformizando a interpretação da lei federal ao definir o sentido e o alcance da norma processual penal, sem incorrer em ilegalidade ou abuso de poder aptos a serem corrigidos pela via do writ. 3. O ato coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a revisão criminal não possui natureza recursal, sendo, portanto, inadmissível a sua utilização com fundamento no desacerto da valoração probatória. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a revisão criminal tem por pressuposto necessário e indispensável, “quanto à matéria de fato, o desprezo à evidência dos autos” (RvC 5437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17/12/2014)” (RVC n. 5.457-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 11.10.2017).



    10. Registre-se que, na espécie, o reconhecimento do paciente pela vítima ocorreu em juízo, na audiência de instrução, na presença do magistrado e dos representantes da acusação e da defesa, com observância do contraditório e da ampla defesa. 



    Ademais, para anular a condenação transitada em julgado o Tribunal estadual não assentou a nulidade da prova colhida ou eventual inobservância do devido processo legal na instrução probatória. Tampouco houve o surgimento de novas provas, apenas reexame do acervo probatório produzido. Procedeu-se, assim, segundo a conclusão do julgado questionado incabível rejulgamento da apelação do paciente em revisão criminal ao argumento de desacerto na valoração do conjunto fático que deu ensejo à condenação.



    11. Acresça-se que, nos termos da decisão impugnada, a condenação do paciente não está fundada exclusivamente no reconhecimento pessoal da vítima, mas também em depoimentos de outras testemunhas, que “dissip[aram] eventual dúvida quanto ao reconhecimento pessoal, quando do julgamento da apelação”. 



    12. Não se verifica, portanto, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal autorizativo da superação dos óbices processuais apontados para o prosseguimento da ação, com a concessão da ordem de ofício.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, considerados os óbices apontados ao prosseguimento desta ação constitucional, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora